Tribunal: TJPA
Processo: 0805840-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805840-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DE CARVALHO

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CAMBIAL DOTADO DE CARTULARIDADE, PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO, A TEOR DO ART. 29, §1º DA LEI Nº 10.931/2004. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SIMPLES VIA DIGITALIZADA APRESENTADA NA ORIGEM E APÓS O PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO UNIPESSOAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de agosto d
e 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém, 07

de agosto

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BV FINCANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVSTIMENTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão proferida por esta relatora (Id. 3215774), que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 0805840-93.2020.814.0000, interposto por
JOÃO DE CARVALHO
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0801299-33.2019.814.0006.

Em suas razões (Id. 3833713)
, sustenta que os princípios da cooperação e da razoável duração do processo não foram observados, pois desconsiderou o cumprimento da determinação do juízo de origem, por meio da juntada aos autos da digitalização da cédula de crédito original, demonstrando assim o seu interesse de agir.

Pontua que por mais que a juntada da digitalização tenha ocorrido após o prazo estipulado pelo juízo originário, não houve nenhum prejuízo ao devedor, sendo perfeitamente válido o referido ato, não havendo qualquer inércia ou desinteresse de sua parte, apresentando o título em tempo razoável.

Acrescenta que deve prevalecer o princípio do aproveitamento dos atos processuais, não sendo razoável manter a decisão agravada mesmo sendo provada a mora do devedor e tendo sido cumpridos todos os requisitos para o deferimento da medida liminar, de maneira que mesmo sendo a digitalização colacionada após o prazo, cumpriu com a sua finalidade.

Outrossim, almeja o provimento do recurso, a fim de que, no exercício do juízo de retratação, seja provido o recurso principal de agravo de instrumento, para que seja
extinto o processo de execução deflagrado
na origem.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial - UPJ (Id. 4008960).

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 38331714, Id. 38331716 e Id. 3833715)
, restando
preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Vislumbro, das razões recursais, que a parte agravante reconhece não apenas ter apresentado na origem a simples digitalização da via original da cédula de crédito que funda a ação, como que o fez após o respectivo prazo, fato, portanto, incontroverso.

De posse dessa informação, não há princípio da cooperação tampouco do aproveitamento dos atos processuais que possam convalidar a inobservância dos requisitos legais pela parte ora agravante na espécie.

Primeiramente porque, como consignado na decisão ora agravada, a cédula de crédito bancário, como todo título cambial, é dotada de cartularidade, a teor do §1º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1
o

A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto,
ao qual se aplicarão,

no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Tal característica que lhe retira a possibilidade de circulação após a emissão, sob pena de fraude ao negócio jurídico firmado, em decorrência de sua possível reutilização e consequente duplicidade de cobrança em desfavor do devedor.

Corrobora a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1.
Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula
. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6.
O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou
. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021)

Nessa toada, a simples digitalização daquele título cambial, tal como juntada na espécie, desserve à finalidade reportada, porquanto a via original ainda estará passível de circulação no mercado, fato este que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não têm o condão de atenuar.

Não bastasse isso, ainda que original fosse a via apresentada na origem, invariavelmente não seria aceita, porquanto se deu tardiamente, conforme atestou a certidão lavrada pela secretaria do juízo unipessoal (Id. 13390649).

A propósito, não afiguro plausível a tese segundo a qual a juntada intempestiva daquele título não prejudicaria a parte devedora, porquanto caso fosse admitido, ficaria sem o veículo, fato logicamente prejudicial à parte ré/agravada.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
.

Belém/PA,
29
de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 17/08/2023